Tribunal: TJES
Processo: 5011001-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011001-24.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
AGRAVADO: PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011001-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

AGRAVADA:
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NESTA FASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos embargos à ação monitória, rejeitou a prejudicial de prescrição relativa a sete notas fiscais vencidas entre 2017 e 2018, sob o fundamento de que haveria protesto apto a interromper o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente, nesta fase, da ocorrência de protesto das notas fiscais apto a interromper o prazo prescricional; (ii) estabelecer se é possível reconhecer desde logo a prescrição parcial da pretensão monitória referente aos títulos vencidos há mais de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança das dívidas representadas por notas fiscais é quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A interrupção da prescrição por protesto somente ocorre se comprovada a efetiva realização do ato formal perante o Tabelião de Protestos, nos termos do art. 202, III, do Código Civil e do art. 1º da Lei nº 9.492/1997.

5. Os documentos juntados até o momento pela autora – incluindo os IDs 20985432, 20985411, 20985413 e 20985417 – não comprovam, de modo seguro, a efetiva protocolização ou conclusão do protesto das notas fiscais, limitando-se a indicar comunicações, canhotos de entrega ou registros ambíguos que não permitem identificar os títulos protestados.

6. A ausência de demonstração inequívoca do protesto impede, nesta fase, o reconhecimento da interrupção da prescrição.

7. O rito da ação monitória admite complementação documental e, havendo dúvida sobre a idoneidade da prova, o reconhecimento da prescrição deve ser postergado para a cognição exauriente, possibilitando à parte autora comprovar eventual protesto diante do juízo de origem.

8. A reforma da decisão se justifica apenas para afastar a rejeição definitiva da prescrição, determinando que o tema seja reavaliado pelo juízo a quo após cognição exauriente

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção da prescrição por protesto exige prova inequívoca da efetiva realização do ato perante o Tabelião de Protestos.

2. Documentos que não permitam identificar, de forma segura, quais títulos foram protestados e se o protesto foi efetivamente concluído são insuficientes para interromper o prazo prescricional.

3. Na ação monitória, a alegação de prescrição baseada em suposto protesto deve ser apreciada após instrução probatória quando houver dúvida quanto à idoneidade da prova apresentada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, III, e 206, § 5º, I; Lei nº 9.492/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJTO, AC 5001074-31.2006.8.27.2729, Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas, j. 02/04/2025; TJRJ, APL 0021133-86.2020.8.19.0004, Relª Desª Marilia de Castro Neves Vieira, DORJ 26/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar a decisão recorrida que rejeitou a tese constante nos embargos à monitória de prescrição da pretensão de cobrança de parcela do débito, determinando o prosseguimento do feito nos termos da fundamentação supra.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011001-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

AGRAVADA:
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
em face da decisão (ID 14809849) proferida pelo Juízo de Serra - 2ª Vara Cível que, nos autos da ação monitória proposta por
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, rejeitou a prejudicial de prescrição aventada em sede de embargos à monitória.

Em suas razões recursais (ID 14809841), a parte agravante sustenta que (i) a pretensão de cobrança da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal e (ii) não é possível afirmar que houve protesto dos títulos, a justificar a interrupção do prazo prescricional, eis que os documentos dos autos não são suficientes para demonstrar a sua realização.

Diante do aludido cenário, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada e, a título de provimento final, a reforma do comando judicial, com o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral.

Por meio da decisão de ID 14861041, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 15306601.

Pois bem.

A demanda de origem consiste em ação monitória proposta por
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
por meio da qual pretende constituir de pleno direito título consubstanciado em notas fiscais que representariam débito de R$ 75.374,81 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) inadimplido por
CENTRO MÉDICO DE VILA VELHA S/A
.

Em sede de embargos à monitória, o demandado suscitou prejudicial de prescrição sob o seguinte fundamento:

Inicialmente, cabe destacar a ocorrência de prescrição parcial dos valores/nfs que a embargada entende e apresenta como devidos.

Pela planilha anexada na inicial, id. num. 20985404, a embargada apresenta uma relação com 25 notas fiscais, estando as 7 primeiras prescritas.

Pela relação citada e acima destacada, a Embargada informa o vencimento real das referidas notas sendo as 7, sendo o vencimento da primeira nota do destaque em 01/11/2017 e da última nota do destaque em 04/01/2018.

Entende-se por interpretação do Código Civil atual que,

segundo art. 206, parágrafo 5º, inciso I, o prazo de prescrição para cobrança dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 anos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse contexto, tendo o valor total de R$ 75.374,81 indicado na inicial como pretendido pela Embargada do total de 25 notas relacionadas, verifica-se a clara prescrição das 7 notas fiscais 87006, 87521, 87679, 88083, 87446, 88157 e 89118, que totalizam o valor de R$ 17.680,65, considerando a propositura da ação em 25/01/2023, ultrapassando o prazo de 05 anos do vencimento das referidas notas.

Por sua vez, ao apresentar impugnação aos embargos, a parte autora alegou que o prazo prescricional para cobrança dos referidos débitos havia sido interrompido pelo regular protesto, vejamos:

1. A embargante alega prescrição aos créditos representados nas notas fiscais emitidas entre 01/11/2017 a 04/01/2018, por força do artigo 206, §5º, I do CC., No entanto, ocorreu o protesto da mencionadas notas fiscais, com o valor históricos dos títulos de R$ 13.344,00 (treze mil, trezentos quarenta quatro reais) e o valor atualizado na data da propositura da demanda, em R$ 17.680,65 (dezessete mil, seiscentos oitenta reais e sessenta cinco centavos), conforme demonstra no ID 20985432, ID 20985411, ID 20985413 e ID 20985417, é consabido que o protesto na sua data interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso III do Código Civil Brasileiro. É o que ora se requer.

2. Ressaltando que a demanda fora proposta em 25/01/2023. No entanto, os referidos títulos foram objetos de protesto, com ampla demonstração pelos IDs acima mencionados, inclusive, constando no ID 20985417, a correspondência eletrônica para a devedora, contumaz, informando o protesto de oito títulos representados pelas notas fiscais com indicativo de protesto o relatório geral dos débitos apresentados pelo ID 20985404.

3. Ressaltando ainda, na oitava nota fiscal, consta que no protesto da NF n. 104573, valor de R$ 1.207,99, com emissão na data de 18/07/2018, também, protestada, mas emitida em data não alcançada pelos 5 anos do artigo 206, § 5º do CCB.

4. Os documentos que comprovam o protesto se encontram no ID 20985432, ID 20985411, ID 20985413 demonstrando o protesto de 08 notas fiscais, ID 20985417 da correspondência por e-amail para a devedora/embargante informando o encaminhamento para o cartório de protesto das 08 notas fiscais, ID 20985421 do boleto protestado incluindo 08 notas fiscais.

Como se observa o devido protesto apresentado, interrompe o prazo prescricional de todos os 08 títulos indicados, nos termos do artigo 206, § 5º do CCB. que torna plenamente válida a cobrança de tais títulos. Assim, espera a embargada que não seja acolhido a preliminar de mérito de prescrição, o que ora se requer.

A tese apresentada pela parte autora foi acolhida pelo Juízo
a quo
que, em sede de decisão saneadora, rejeitou a prejudicial de prescrição, por compreender que
“o protesto das notas fiscais, conforme avisos e comprovantes apresentados nos IDs 20985432, 20985411, 20985413, 20985417, 31662211, 31662214, 31662215, 31662216, 31662217, 31662218, 31662219, 31662221, 31662227, 31662228, 31662230, 31662231, 31662232, 31662233, 31662234 e 31662236, ocorreu em datas que, ao serem consideradas como marco interruptivo, tornam a pretensão da autora tempestiva em relação a esses títulos. Desta feita, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição”
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a aferir se a pretensão de cobrança encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesse ponto, sabe-se que a pretensão de cobrança da parte autora prescreve, de fato, no prazo de 05 (cinco) anos, a teor do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Por sua vez, dentre as causas interruptivas da prescrição, encontra-se a já mencionada hipótese de protesto dos títulos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

III - por protesto cambial;

No caso em comento, verifico que, a partir da planilha apresentada pela requerente junto da petição inicial (ID 20985404) existem 07 (sete) notas fiscais cujos vencimentos referem-se a datas no ano de 2017, totalizando o valor de R$ 17.680,65 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos). Assim, em uma primeira análise, a pretensão de cobrança em relação aos aludidos débitos apenas poderia ser exercitada até o ano de 2022. Nesse sentido, considerando que a presente demanda apenas foi proposta em 2023, poder-se-ia concluir pela prescrição da indigitada pretensão.

Nada obstante, é possível constatar no mesmo documento que há a informação de que os títulos em questão haviam sido protestadas, circunstância que conduziria à interrupção do prazo prescricional quinquenal, o qual voltaria a fluir, em sua integralidade, da data do protesto.

Sucede que, da análise dos documentos apresentados pela parte autora até o momento, em sede de cognição sumária, não é possível aferir, com certeza suficiente, que houve, de fato, o protesto das indigitadas cártulas.

A teor do que dispõe o art. 1º, da Lei nº 9.492/97,
“protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida
”, o qual é direcionado ao Tabelião de Protesto de Títulos, por meio da protocolização do ato.

Na hipótese vertente, não foram apresentados documentos que atestem a realização do aludido ato de protocolo, ou da realização de protesto online das cártulas mencionadas.

Destarte, o documento de ID 20985432, intitulado CMHVV - PH Protesto de Várias NFs possui os seguintes dados:

Consultar boletos e instruções

Nome CENTRO MÉDICO HOSPIT

[...]

Situação título: baixa/protesto

Situação e-mail: cliente não recebe tit. por e-mail

Modalidade cobrança: simples com registro

Data vencimento: 25/10/2022

Data entrada: 05/10/2022

Data emissão: 05/10/2022

Contudo, até o presente momento, não é possível saber se, de fato, houve protesto dos títulos, eis que no campo “situação” consta tanto o termo “baixa” quanto o termo “protesto”. Ademais, o documento não indica a quais notas fiscais se refere, o que também dificulta a sua análise.

Por sua vez, o documento de ID 20985413 consiste apenas em e-mail direcionado à parte requerida por meio da qual a demandante informou que, na hipótese de não pagamento dentro do prazo conferido, os títulos seriam encaminhados ao cartório.

Ainda, verifico que os documentos mencionados pelo Juízo singular (IDs 31662211, 31662214, 31662215, 31662216, 31662217, 31662218, 31662219, 31662221, 31662227, 31662228, 31662230, 31662231, 31662232, 31662233, 31662234 e 31662236) referem-se a canhotos das notas fiscais, que atestam a entrega da mercadoria, mas não indicam a realização de protesto ou outra forma de constituição em mora do devedor.

Em casos tais, diante da ausência de comprovação suficiente do protesto, os Tribunais pátrios têm entendido pela inviabilidade da interrupção do prazo prescricional, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. PRAZO TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO CAMBIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A alegação de interrupção da prescrição por protesto cambial não se sustenta, pois não há nos autos prova inequívoca de que o título locatício foi efetivamente protestado. O documento juntado pelas apelantes não demonstra a vinculação dos protestos listados com o crédito executado, nem fornece elementos que permitam aferir a interrupção da prescrição.
lV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. O prazo prescricional para a cobrança de aluguéis vencidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 deve ser definido à luz do artigo 2.028 do referido Código, aplicando-se a norma anterior apenas se mais da metade do prazo já tiver transcorrido até 11 de janeiro de 2003. 9. No caso concreto, como menos da metade do prazo quinquenal previsto no Código Civil de 1916 havia transcorrido até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, incide o prazo prescricional trienal do artigo 206, § 3º, inciso I, do novo Código. 10. A ausência de comprovação do protesto cambial vinculado ao título exequendo impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

(TJTO; AC 5001074-31.2006.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Julg. 02/04/2025; DJTO 07/05/2025; Pág. 8)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença reconhecendo o decurso do prazo prescricional quinquenal. Manutenção. Trata-se de ação de execução de título judicial, originário do processo nº 0006162-11.2002.8.19.0204, conforme certidão de crédito juntada, emitida em 26/05/14. Sentença de extinção do feito reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, considerado o decurso de prazo superior a cinco anos, entre o reconhecimento do crédito e a propositura da presente execução. Apelo da exequente, mas que improcede. Prescrição quinquenal da cobrança de honorários advocatícios, na forma do art. 206, §5º, II, do CC, e art. 25, da Lei nº 8.906/94. Estatuto da OAB. Caso em que a certidão de crédito foi emitida em 26/05/14, sendo que a presente demanda somente foi ajuizada em 07/09/20.
Suposta interrupção do prazo prescricional pelo protesto do título, ou mesmo anterior demanda executiva, mas sem qualquer comprovação nos autos.
Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0021133-86.2020.8.19.0004; São Gonçalo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilia de Castro Neves Vieira; DORJ 26/01/2024; Pág. 708)

Pelo exposto, nesta fase da demanda, compreendo que existem dúvidas a respeito da realização do protesto das aludidas notas fiscais que seja apto a interromper o prazo prescricional, de modo que a dita controvérsia deve ser dirimida ao longo da instrução processual, em conjunto com as demais questões fixadas pelo Juízo de Primeira Instância na decisão saneadora.

No entanto, considerando que o rito da ação monitória admite a suplementação da prova documental, ou, ainda, sua conversão para o rito comum no caso de dúvida quanto à idoneidade de prova documental, concluo que a declaração da prescrição de parcela da pretensão de cobrança da parte autora neste momento revela-se indevida, sendo certo que a presente questão deverá ser analisada pelo Juízo
a quo
em cognição exauriente, após oportunizar à parte autora que comprove a alegada interrupção do prazo prescricional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida que rejeitou a tese constante nos embargos à monitória de prescrição da pretensão de cobrança de parcela do débito, determinando o prosseguimento do feito nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.